Tribunal: STF
Processo: RE 1520147
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 41, p. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. IPTU. SINART. IMÓVEL DE DOMÍNIO PÚBLICO. CONCESSÃO DO ESTADO DA BAHIA ADMINISTRAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SALVADOR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO EXTENSÃO À EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICOS EXPLORADORA DE ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. NÃO APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING ENUNCIADO PELO MIN. LUIZ FUX NO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO Nº 32717. INCIDÊNCIA DO TEMA 437 STF. DESCONFORMIDADE DO ACÓRDÃO PARA COM O ARRESTO PARADIGMA. DECISÃO REFORMADA EM EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. Situa-se o cerne da matéria posta a acertamento, à análise das alegadas divergências legais e jurisprudenciais existentes no acórdão vergastado, no que se relaciona ao precedente estabelecido pelo do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE n° 601.720/RJ, tema 437, em que se firmou a tese de que “Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta devedora”. 



    2. Nesse sentido, considerando que o acórdão ora submetido à reexame negou provimento ao apelo de lavra do Município, em ordem a reconhecer legítima a invocada imunidade tributária sobre o imóvel objeto da exação, de propriedade do Estado da Bahia, mas sob o uso o da SINART, encontra-se, de fato, o reportado decisum, em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do aludido Recurso Extraordinário em 16/06/2011. 



    3. Consoante relatado no bojo do acórdão ora sujeito a reexame, o caso em tela cuida de apelação em Ação Cautelar Inominada, relativa ao alegado não recolhimento de IPTU, julgados procedentes pela il. a quo face ao reconhecimento da imunidade tributária que recai sobre o imóvel objeto da exação, não obstante seja a Apelada pessoa jurídica de Direito Privado, com autonomia administrativa e financeira, não se confundindo com a figura do Estado da Bahia, que não é sujeito passivo da tributação. 



    4. Isto porque, em similitude ao caso concreto do qual exsurgiu a tese assentada no aresto paradigma, também a SINART, não obstante constitua-se em concessionária de serviço público estadual, incumbida de executar serviços de administração do Terminal Rodoviário da Cidade de Salvador, estado da Bahia, tem por finalidade precípua a exploração de atividade econômica com fins lucrativos. 



    5. Trata-se assim, de pessoa jurídica de direito privado, que utilizando-se de imóvel pertencente ao Estado, desenvolve e executa atividade econômica com fins lucrativos, não lhe sendo possível, à vista de tal circunstância, beneficiar-se da imunidade tributária prevista constitucionalmente, sobretudo ante a vedação expressa contida no parágrafo terceiro do art. 150 da Carta Magna. 



    6. Desta maneira, considerando as circunstâncias que permeiam o caso sub examine, em exercício do juízo de retratação, imperiosa a aplicação do entendimento firmado pelo STF nos autos do RE nº 601.720/RJ, tema 437 de repercussão geral. 



    7. Acórdão reformado em juízo de retratação.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 47).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IV e 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, discorre acerca da ausência de prestação jurisdicional e articula com os termos do Tema 437 da sistemática da repercussão geral, buscando demonstrar sua inaplicabilidade ao presente caso. Nesse sentido, alega que, por se tratar de concessionária de serviço público, faz jus à imunidade tributária recíproca. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do Recorrente. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No tocante ao mérito, observo que a jurisprudência desta Corte sobre o tema em questão não exclui todas as concessionárias de serviço público do pagamento de tributos, ainda que exerçam suas atividades em regime de exclusividade.



    Assim, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento dos Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017; 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017; e 600.867 (Tema 508), Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, esta Corte fixou-se as seguintes teses, respectivamente:



    “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.”



    “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”



    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.”



    Por oportuno, destaco, ainda, referência registrada pelo Min. Joaquim Barbosa no julgamento do tema 508, ao rememorar “um teste constitucional de três estágios, para aferir a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca, para os casos em que houvesse dúvida sobre o risco de a aplicação da salvaguarda violar outros valores constitucionais relevantes” proposto no julgamento do RE 600.867:



    “1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 



    1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.“



    Por fim, confira-se com as ementas dos seguintes julgados que afastaram a aplicação da imunidade tributária recíproca para concessionárias de serviço público:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 



    2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 



    3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 



    4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 



    5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 



    6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    7. Não procede o argumento do acórdão recorrido de que a tese do Tema 437 seria inaplicável a presente hipótese em face da distinção da matéria que, no precedente, teria envolvido imunidade tributária recíproca para fins de cobrança de IPTU entre entes federados diversos (União e Município), e no caso em comento, o debate consiste em imóvel de propriedade do próprio Município do Rio de Janeiro. Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    (...)



    9. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1384169 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29.08.22)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.468.791-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 29.2.24)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ART. 150, I, A. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. DISSÍDIO CARACTERIZADO. TEMAS 385 E 437 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 



    II - Questão solucionada a partir das teses fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da Repercussão Geral. 



    III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. IV -Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (RE 1.328.250-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 20.4.23)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMA 437 E 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes fornecidas pelos Temas 437 e 385 da Repercussão Geral, haja vista que pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos que presta serviço público de transmissão de energia elétrica e ocupa imóvel público não goza de imunidade tributária. 



    2. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que, ainda que o imóvel no qual as empresas desenvolvem suas atividades seja da União, não deve ser afastada a tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    3. A razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 64.764-ED, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.24)



    “Agravo regimental em embargos de divergência em recurso extraordinário. Direito tributário. Aplicação da tese firmada para o Tema nº 508. Companhia Energética de São Paulo (CESP). Sociedade de economia mista concessionária de serviço público. Participação em bolsa de valores, com relevante distribuição de lucros a particulares. Imunidade tributária recíproca. Inaplicabilidade. 



    1. O Plenário da Corte fixou a seguinte tese para o Tema nº 508: “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 



    2. Não se confunde o fato de uma sociedade de economia mista auferir lucro com o de ela, inclusive participando de bolsa de valores, distribuir relevantes lucros a particulares. 



    3. À luz das orientações acima, é inaplicável a imunidade tributária recíproca em favor da Companhia Energética de São Paulo (CESP), então sociedade de economia mista, concessionária de serviço público para fins de fornecimento de energia elétrica, considerando-se sua participação em bolsa de valores e a relevante distribuição de seus lucros a particulares. 



    4. Agravo regimental provido.” (RE 1.380.136-AgR-EDv-AgR, de redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 13.12.23)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente